Tribunal: STF
Processo: HC 231919
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-31
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Execução penal. Habeas corpus. Falta grave. Ausência de ilegalidade flagrante. Fatos e provas. Inadequação da via processual eleita. 



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que negou seguimento ao HC 682.333, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).



2. A parte impetrante requer “seja concedida a ordem em Habeas Corpus para absolver o paciente da falta disciplinar a ele imputada, e subsidiariamente reconhecer tratar-se de falta leve ou média, com fundamento no princípio in dubio pro reo”.



3. Decido.



4. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



5. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. 



    II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



6. Não é caso de concessão da ordem de ofício.



7. Conforme assentou o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:



    [O paciente, beneficiado com a saída temporária,] “foi informado e estava ciente dos deveres inerentes ao monitoramento eletrônico e das consequências de seu descumprimento (Instruções fls. 36).



    Não há dúvidas acerca da infringência do disposto no art. 146- C da LEP, razão pela qual, desde já fica afastada a aplicação do princípio do in dubio pro reo.



    É dos autos que o agravante não carregou adequadamente a tornozeleira, não retornou as chamadas com a unidade prisional (fls. 39) e não seguiu as orientações.



    Tanto que os agentes penitenciários narraram que o sistema de monitoramento (fls. 37) apontou que o agravante deixou de recarregar a tornozeleira, por diversas vezes, gerando violações de UFIB, perda de sinal e monitoramento.



     Em que pese a tese defensiva a condenação era de rigor, não havendo indícios de que os agentes penitenciários tivessem interesse em falsamente acusar o agravante.



    Ademais, quanto à realização de perícia técnica, improcede sua realização eis que, como bem ponderado às fls. 87, quando do retorno da saída temporária, todos os equipamentos são novamente testados, ainda instalados nos monitorados, sendo que se constatada alguma irregularidade, o equipamento é imediatamente retirado e separado, para posteriormente ser encaminhado para manutenção junto a empresa responsável, sendo o sentenciado liberado sem nenhum problema, sendo que no caso do reeducando, foram realizados todos os protocolos e testes necessários pela equipe de monitoramento, verificando-se que o aparelho que o agravante utilizava se encontrava em perfeitas condições de uso, inclusive estando apto para ser reutilizado, não se vislumbrando, portanto, qualquer falha técnica no aparelho utilizado que sugerisse a necessidade de perícia”.



8. Nesse contexto, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. Para dissentir das conclusões da Corte estadual, seria necessário revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus.



9. Nesse sentido, cito as seguintes decisões monocráticas: HC 220.713, Rel. Min. Alexandre Mendonça; HC 220.364, Rel. Min. Alexandre Mendonça; HC 220.403, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 212.032, Relª. Minª. Rosa Weber.



10. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



          Publique-se.



          Brasília, 31 de agosto de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator